Tribunal: STJ
Processo: 0005734-24.2015.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790977 - DF (2024/0424401-
0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: L D C M
ADVOGADOS
: HUGO DE MEDEIROS DINIZ - DF045537
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA E INTEGRAL DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, o Superior
Tribunal de Justiça dele conhecer e, se o caso, dar-lhe provimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão.
4. A falta de impugnação específica e integral dos fundamentos
utilizados na decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
tornando inviável o conhecimento do agravo em recurso especial.
5. A impugnação genérica à aplicação da Súmula n. 7, sem o devido
cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais,
não atende ao requisito de impugnação específica.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Documento eletrônico VDA49388071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:53:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 8719ee2f-3716-45ce-8d62-e19a7dd549eb

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
08 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49388071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:53:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 8719ee2f-3716-45ce-8d62-e19a7dd549eb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790977 - DF (2024/0424401-
0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: L D C M
ADVOGADOS
: HUGO DE MEDEIROS DINIZ - DF045537
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA E INTEGRAL DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, o Superior
Tribunal de Justiça dele conhecer e, se o caso, dar-lhe provimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão.
4. A falta de impugnação específica e integral dos fundamentos
utilizados na decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
tornando inviável o conhecimento do agravo em recurso especial.
5. A impugnação genérica à aplicação da Súmula n. 7, sem o devido
cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais,
não atende ao requisito de impugnação específica.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Documento eletrônico VDA49390313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:33
Código de Controle do Documento: 79c36bc7-d426-4f2f-8e54-dc3823d23ea9

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por L. D. C. M. contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial.
A parte recorrente aduz que houve impugnação específica e que seria
desnecessário o reexame aprofundado de fatos e provas.
A contraminuta foi apresentada.
É o relatório.
VOTO
Deixo de verificar elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida,
devidamente fundamentada, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios e acertados
fundamentos (fls. 854-856):

Em agravo em recurso especial interposto por L D C M contra decisão do Tribunal
Regional Federal da 1a Região, examina-se a inadmissão do recurso especial, fundada nas
Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF.
O agravante foi condenado, em primeiro grau, pela prática dos delitos tipificados nos
arts. 288 do CP e 19 da Lei n. 7.492/1986 (por três vezes).
O Tribunal Regional Federal da 1a Região negou provimento à apelação da defesa e deu
parcial provimento à apelação do MPF para redimensionar a pena imposta.
No recurso especial, com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, alega-
se violação dos arts. 240 e 386, VII, do CPP, requerendo a absolvição por insuficiência
probatória, prescrição e desclassificação para estelionato.
O recurso não foi admitido pelo Tribunal de origem.
Na petição de agravo em recurso especial, o agravante busca infirmar a decisão de
inadmissão. Alega, em síntese, que não pretende o reexame fático-probatório dos autos, mas
sim a revaloração das provas, e que houve a indicação dos dispositivos legais tidos por
violados.
Contraminuta apresentada.
O MPF manifestou-se pelo desprovimento do agravo.
É o relatório. Decido.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "a decisão
que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos
pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão
do recurso. (...) A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
Documento eletrônico VDA49390313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:33
Código de Controle do Documento: 79c36bc7-d426-4f2f-8e54-dc3823d23ea9

parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é
incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
" (EAREsp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de
disposições legais e regimentais
Noronha, redator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência das Turmas Criminais desta Corte,
como se nota a partir dos acórdãos que consignam que "a falta de impugnação específica
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do
agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da
" (AgRg no AREsp 2.225.453/SP, relator
Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
7/3/2023
; AgRg no AREsp 1.871.630/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
13/3/2023
julgado em
).
14/2/2023
Portanto, o agravo em recurso especial deve conter impugnação específica aos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, sob pena de não conhecimento
pelo relator (art. 932, III, do CPC e Súmula n. 182 do STJ).
Postas essas premissas, verifica-se que o recurso especial foi inadmitido com base no
óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de provas, e na Súmula n. 284
do STF, por ausência de indicação dos dispositivos legais infringidos.
Nas razões do agravo em recurso especial, todavia, a despeito da impugnação ao óbice
da Súmula n. 284 do STF, a parte limitou-se a alegar genericamente que não pretende o
reexame fático-probatório dos autos, sem deixar claro que - e quais - os fatos foram
devidamente apreciados no acórdão recorrido que prescindem de nova incursão nas provas
dos autos para a resolução da controvérsia.
Ou seja, o agravante não abordou como os fatos questionados poderiam ser resolvidos
mediante nova apreciação jurídica, já que as teses defensivas devem se vincular à incorreta
aplicação do direito federal, e não ao reexame do conjunto probatório realizado pelas
instâncias ordinárias, que não comporta recurso especial.
A ausência de impugnação concreta da aplicação da Súmula n. 7 do STJ - núcleo
essencial da decisão de inadmissão - torna o agravo manifestamente inadmissível, ensejando
a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Por fim, a título de esclarecimento, a Vice-Presidente do Tribunal de origem analisou e
declarou extinta a punibilidade do crime do art. 288 do CP e, quanto à desclassificação, o
recurso realmente esbarra no óbice da Súmula n. 284 do STF.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço

Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "[p]ara afastar o óbice
da Súmula n. 7 do STJ, a parte recorrente deve demonstrar, de forma clara e objetiva,
mediante o desenvolvimento de argumentação hábil, a desnecessidade de reexame de
fatos e provas para a aferição de violação de dispositivo de lei federal" (AgRg no AREsp
n. 1.823.881/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
20/4/2021
26/4/2021
Documento eletrônico VDA49390313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:33
Código de Controle do Documento: 79c36bc7-d426-4f2f-8e54-dc3823d23ea9

Em reforço, cito:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
PARA USO. MERCANCIA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que
não conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser admitido
quando a parte agravante não apresenta argumentação suficiente para afastar os óbices de
inadmissão do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para se afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, inviável a mera afirmação de sua
não incidência na espécie, devendo o recorrente apresentar argumentação demonstrando
que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não
se faz necessário reexame de fatos e provas da causa, não bastando a assertiva genérica de
que o recurso visa à revaloração das provas.
4. Demonstrada de forma robusta a mercancia das drogas, a partir da apreensão de
substâncias entorpecentes em quantidade fracionada, do material típico de embalagem, da
campana policial que constatou intensa movimentação típica de usuários no local, - o que
motivou o pedido judicial de busca e apreensão - e dos testemunhos colhidos sob o crivo do
contraditório, a pretensão defensiva de desclassificação da conduta exigiria,
inevitavelmente, o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos - providência
vedada na via eleita, nos termos da Súmula n. 7 do STJ, por não se tratar de mera questão de
direito ou de interpretação da legislação federal.
5. O recurso especial não se destina ao rejulgamento da causa, mas sim à interpretação e
uniformização da lei federal, não cabendo ao STJ atuar como instância recursal ordinária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A mera afirmação genérica de não incidência da Súmula 7 do
STJ não é suficiente para afastar seu óbice. 2. O recurso especial não se destina ao
rejulgamento da causa, mas à interpretação e uniformização da lei federal."
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7 do STJ; Súmula 182 do STJ.
(AgRg no AREsp n. 2.715.909/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
10/6/2025
17/6/2025

O agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões
apresentadas pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, não bastando,
para tanto, deduzir genericamente a impossibilidade de incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ, mormente quando a condenação está lastreada em prova documental
Documento eletrônico VDA49390313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:33
Código de Controle do Documento: 79c36bc7-d426-4f2f-8e54-dc3823d23ea9

e pericial, bem como no depoimento judicial de testemunhas, "dando segurança
suficiente da atuação de associação criminosa voltada à prática de financiamento
fraudulento de veículos" (fl. 883), como asseverou o membro do Ministério Público
Federal oficiante.
Desse modo, a ausência de impugnação adequada dos fundamentos
empregados para impedir o trânsito do recurso especial obsta o conhecimento do agravo,
cujo único propósito é demonstrar a inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de
inadmissibilidade do recurso por meio de impugnação específica de cada um deles.
Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ, segundo a qual: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada."
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49390313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:33
Código de Controle do Documento: 79c36bc7-d426-4f2f-8e54-dc3823d23ea9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0424401-0
AREsp 2.790.977 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00057342420154013400 57342420154013400
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: L D C M
ADVOGADOS
: HUGO DE MEDEIROS DINIZ - DF045537
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: A N M
CORRÉU
: A C F S
CORRÉU
: V A C M
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: L D C M
ADVOGADOS
: HUGO DE MEDEIROS DINIZ - DF045537
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485245908584641@
2024/0424401-0 - AREsp 2790977 Petição : 2025/0045070-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49385030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 13:18:06
Código de Controle do Documento: EF40C0A5-F252-4413-BA1F-74B7FD1A01BE